Tribunal: TJDFT
Processo: 0704135-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704135-22.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DUX COMERCIO E IMPORTACAO LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cumpra-se a decisão de ID no 56870106, considerando que não houve impugnação pelas partes. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007